Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDENVIDO DE IMAGEM. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FATO VERÍDICO. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Portanto, não devem ser analisados os argumentos contidos no recurso repetido.
2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
3. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.
4. No caso dos autos, não se vislumbra a presença de abuso no exercício do direito/dever da imprensa de informar à sociedade sobre fatos de interesse público e social, o que afasta a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais (CC, art. 187).
5. Embora os textos das reportagens se utilizem da linguagem crítica inerente às matérias envolvendo desvio de dinheiro público, depreende-se que tratam, com animus narrandi, de fatos de incontestável interesse público, relativos à verídica existência de investigações em curso contra o ora Autor/Apelante.
6. Apelação conhecida e não provida.